Tribunal: STJ
Processo: 0003801-98.2021.8.13.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2932735 - MG(2025/0166918-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: RAILSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CLOVIS RODRIGUES FILHO - MG185178
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu do agravo regimental em razão da
deficiência da impugnação recursal, aplicando a
.
Súmula n. 182/STJ
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
06/05/2026
12/05/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Documento eletrônico VDA56693555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:29:22
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 54d9432c-bf64-4bcb-8346-53087b0a5efb

Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:29:22
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 54d9432c-bf64-4bcb-8346-53087b0a5efb

EDcl no AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932735
- MG(2025/0166918-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: RAILSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CLOVIS RODRIGUES FILHO - MG185178
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu do agravo regimental em razão da
deficiência da impugnação recursal, aplicando a
.
Súmula n. 182/STJ
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fl. 516):
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA56416661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:59
Código de Controle do Documento: 46d3c8f3-3296-4e90-96c6-c298f1480919

1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão
que negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da
aplicação do rito da repercussão geral.
1.2. A parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A necessidade de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O agravo regimental não ultrapassa o juízo de
admissibilidade,
pois
a
parte
agravante
não
atacou
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3.2. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC,
aplicáveis subsidiariamente ao processo penal conforme o art. 3
o do CPP, o agravo regimental deve impugnar de forma
específica os fundamentos da decisão agravada, o que não foi
observado no caso em análise.
3.3. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo
regimental que deixa de atacar os fundamentos da decisão
recorrida.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental não conhecido.
A parte embargante sustenta a ocorrência de contradições e de
existência de omissão quanto às teses suscitadas, ensejando cerceamento de
defesa.
Reitera que o juiz teria atuado como órgão acusatório,
violando o princípio do devido processo legal, bem como que apenas as teses
ministeriais teriam sido prestigiadas, ofendendo o princípio do contraditório.
Ressalta o teor constitucional da discussão e a importância do duplo
grau de jurisdição.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos
2.
art. 619
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão".
Os declaratórios são admitidos, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o recurso extraordinário teve
Documento eletrônico VDA56416661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:59
Código de Controle do Documento: 46d3c8f3-3296-4e90-96c6-c298f1480919

seguimento negado por se enquadrar nas hipóteses dos Temas n. 339 e 181 do
STF, não tendo a parte agravante, contudo, impugnado, especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar o teor constitucional
da discussão, bem como a ocorrência de nulidades em Primeiro Grau de
jurisdição e de cerceamento de defesa, decorrentes respectivamente da
atuação do juiz e da alegada ausência de enfrentamento das teses defensivas.
Esclareceu-se que, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal (art. 3o
do CPP) deve a parte, na petição do agravo regimental, refutar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, o que não foi atendido no recurso em
questão, razão pela qual incide, na espécie, o óbice consolidado nos termos da
Súmula n. 182 do STJ.
Inexistindo, portanto, vício a ser dissipado, constata-se a pretensão
exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que
não se coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:14:59
Código de Controle do Documento: 46d3c8f3-3296-4e90-96c6-c298f1480919

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.932.735 / MG
Número Registro: 2025/0166918-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00038019820218130114 10000243593449004 38019820218130114
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator dos EDcl no AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAILSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO : CLOVIS RODRIGUES FILHO - MG185178
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAILSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CLOVIS RODRIGUES FILHO - MG185178
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/05/2026
12/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Documento eletrônico VDA56673587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:43:10
Código de Controle do Documento: 6223a2dd-c80f-40c8-99ff-77c868d5c929

Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:43:10
Código de Controle do Documento: 6223a2dd-c80f-40c8-99ff-77c868d5c929